Tribunal: TJDFT
Processo: 0717250-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717250-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELIA GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: RONDINELLY GABRIEL RAMOS DE BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JUCELIA GONÇALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Ruitemberg Nunes Pereira, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de RONDINELLY GABRIEL RAMOS DE BRITO, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência formulada para que o réu seja compelido a regularizar a transferência do veículo para o seu nome ou, subsidiariamente, que seja oficiado ao DETRAN, para que promova a transferência compulsória e suspenda a cobrança dos débitos em nome da autora agravante. Em suas razões recursais (ID 71384643), a agravante sustenta que, ao contrário do afirmado pelo juízo a quo, juntou documentos idôneos que comprovam a efetiva comunicação da alienação em tempo hábil, bem como a tradição do veículo ao comprador, transferindo-lhe a posse e os riscos a partir da celebração do negócio. Afirma que a omissão do agravado em providenciar a transferência tem causado graves prejuízos, pois permanece formalmente responsável por multas, tributos e eventuais infrações de trânsito associadas ao veículo. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca: i) Em sede de cognição sumária e com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que seja conferido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, inaudita altera parte, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até que sobrevenha decisão em sentido contrário por este Egrégio Tribunal ou até o julgamento final do presente recurso; ii) No mérito, requer o CONHECIMENTO e o consequente PROVIMENTO do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para o fim de reformar a decisão de ID 231591146, ou parcialmente reconhecendo que houve a comunicação da venda no prazo do art. 123, §1o do CTB ; iii) A concessão da gratuidade de justiça recursal, uma vez que a Requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo, nos termos do art. 99, § 7o; iv) A intimação do Agravado para que responda no prazo legal.” Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial, que foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Na espécie, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Jucélia Gonçalves de Oliveira em desfavor de Rondinelly Gabriel Ramos de Brito, na qual requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e de tutela de urgência para, litteris: "d) Seja concedido o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para determinar: i) Que o RÉU EFETIVE A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, DAS MULTAS se houver, E TRANSFERÊNCIA DA DÍVIDA DESTE, ADVINDA PARA O SEU NOME, no prazo estipulado por esse juízo, sob pena de multa diária. Em não sendo acatado pelo réu a TRANSFERENCIA, requer que seja expedido ofício ao DETRAN/DF, que o faça, as custas do réu. ii) QUE, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, SEJA EXPEDIDO OFÍCIO AO DETRAN/DF, para que proceda com a transferência compulsória do veículo, às expensas do Réu; (61) 98249-9552 (61) 99261-4747 varronecavalcante@gmail.com www.varronecavalcante.com.br SHIS, QI 5, Bloco D, Sala 10, Lago Sul, Brasília/DF, 71615-485. Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525, Sala 311, Edifício Helbor Dual Business Office &amp; Corporate, Alvorada, Cuiabá/MT, 78048-250. iii) QUE SEJA EXPEDIDO OFÍCIO À SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL E AO DETRAN DO DISTRITO FEDERAL, para que se abstenham de informar qualquer débito em nome da AUTORA, referente ao veículo acima descrito." É o relato do necessário. Decido. Decisão de id 231338155 concedeu a justiça gratuita. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) No que se refere à probabilidade do direito, não tendo a autora comprovado que efetuou o comunicado de venda no prazo legal, a parte se torna responsável, não sendo o caso de imediata exclusão das dívidas. Quanto aos pedidos que envolvem o Órgão de Trânsito e Secretaria de Fazenda, considerando que não compõem o polo passivo, deles não conheço. Assim, ausentes os requisitos constantes do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.” Com efeito, embora a responsabilidade pela regularização da transferência da propriedade do veículo perante o órgão de trânsito seja atribuída ao adquirente (art. 123, §1o, do CTB), estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 134, que: “No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” No caso em análise, embora a agravante tenha trazido aos autos documentos relativos à intenção de venda e ao ATPV-e preenchido, verifica-se que o instrumento não se encontra assinado pelo adquirente, tampouco há prova da efetiva comunicação de venda perante o órgão de trânsito, nos moldes exigidos pelo artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. A mera manifestação de intenção de venda (ID 228848034 dos autos de origem) não substitui a comunicação formal e completa prevista em lei, apta a exonerar a alienante da responsabilidade por multas, tributos e encargos incidentes sobre o veículo. Nessas circunstâncias, e sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, entendo em sede de juízo prefacial, que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, impondo-se, por ora, o indeferimento do efeito suspensivo. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 8 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator